Tribunal: TJDFT
Processo: 0718521-66.2022.8.07.0015
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. PAGAMENTO DO BENEFÍCIO A CONTAR DA DATA DO EFETIVO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. MATÉRIA DE DEFESA NÃO ALEGADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL CARACTERIZADA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir e segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau.
2. A apresentação de novo fundamento fático ou jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição.
3. RECURSO NÃO CONHECIDO.